Tribunal: STF
Processo: ARE 1332639
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GUARDA CIVIL DO MUNICÍPIO DE MESQUITA. APROVAÇÃO NA PROVA ESCRITA. CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO PARA PARTICIPAR DAS ETAPAS SEGUINTES DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO QUANTO AO RESULTADO DO TESTE FÍSICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.
    1. Candidato aprovado em 8° lugar na prova escrita do concurso para o cargo de Guarda Civil Municipal. Convocação simultânea para a realização das avaliações física e psicológica. Regularidade. Previsão expressa no edital.
    2. Impetrante que realizou a avaliação psicológica mesmo tendo sido reprovado no exame físico. Ausência de equívoco quanto ao resultado do teste. Candidato que não atingiu o índice mínimo estabelecido para a prova de flexões na barra fixa, mesmo com duas tentativas. Indeferimento do recurso administrativo em consonância com as regras editalícias.
    3. Etapa de caráter eliminatório que, por si só, é capaz de excluir o candidato inabilitado do concurso, independentemente da aprovação nas demais provas. Relevância da aptidão física para o exercício do cargo. Requisito para a investidura. Impossibilidade de prosseguimento do candidato no certame à luz dos princípios da isonomia e da impessoalidade. Precedentes do TJRJ.
    4. Pretensão mandamental que não encontra respaldo probatório. Inexistência de direito líquido e certo a ser protegido. Reforma da r. sentença que se impõe para denegar a segurança.
    5. Recurso a que se dá provimento” (pág. 101 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, II e LXIX; e 37, caput, da mesma Carta.
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e no edital do concurso público, dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    “Defende o Impetrante a existência de equívoco quanto ao resultado do exame físico, já que a aprovação deste é condição para a realização da avaliação psicológica. 
    Pois bem. O exame detido dos autos não permite concluir no mesmo sentido.
    Inicialmente, cumpre ressaltar que os documentos trazidos pelo Impetrante não são suficientes para demonstrar a existência do direito alegado.
    Em que pese a irresignação do candidato quanto ao ato coator, a tese defendida na peça inicial não se coaduna com as informações prestadas pela Fundação organizadora do concurso, devidamente acompanhadas das respectivas comprovações.
    Assim porque o candidato ao cargo de Guarda Civil, de fato, não logrou êxito em atingir o índice mínimo exigido para a prova de flexão na barra fixa, mesmo sendo-lhe oportunizada uma segunda tentativa.
    Confira-se a transcrição da ficha de avaliação (index 100):
    [...]
    Depreende-se deste documento que o candidato nem chegou a realizar os demais exercícios físicos previstos, visto que o não cumprimento de qualquer um já é suficiente para indicar a sua inaptidão, na forma do item 8.2.3 do edital. 
    Ocorre que, mesmo ciente da reprovação, conforme assinatura firmada na ficha do exame físico, o candidato realizou a avaliação psicológica, na qual foi considerado apto.
    Contudo, diferentemente do sustentado pelo Impetrante, as provas apresentadas pela FUNRIO são contundentes e não há margem para qualquer dúvida ou entendimento equivocado quanto ao resultado da avaliação física.
    Registre-se, por oportuno, que o Impetrante não apresentou prova mínima quanto à alegada aprovação, restringindo-se a defender na exordial o seu direito com base no item 8.3.1 do edital. Além disso, não contraditou as afirmações da FUNRIO, nem promoveu qualquer impugnação dos documentos apresentados por esta.
    O citado item 8.3.1 do edital prevê a realização da ‘Avaliação Psicológica (AP) para todos os candidatos aos cargos de Guarda Civil Municipal habilitados na Avaliação Física’ (index 23, p. 08).
    Data maxima venia, esta regra, por si só, não tem o condão de conferir ao candidato aprovação na etapa relativa ao exame físico, por mera presunção.
    Releva ressaltar que a regra supra não pode ser interpretada de forma isolada das demais determinações editalícias, nem mesmo desconectada da realidade dos procedimentos aos quais foram submetidos todos os candidatos em iguais condições.
    De acordo com a dinâmica adotada pela Banca organizadora do concurso, a convocação para a realização das avaliações físicas e psicológicas ocorreu de forma simultânea, independentemente do resultado da primeira (AF).
    Assim consta especificado no cronograma das datas relativas a cada etapa do concurso, conforme o Anexo VI do Edital (index 23, p. 14), in verbis:
    [...]
    Verifica-se, portanto, que as convocações para as avaliações física e psicológica ocorreram (ambas) no dia 25.05.2016, sendo certo que o resultado da avaliação física somente seria disponibilizado no dia 07.06.2016, quando já concluído o exame psicológico, previsto para o 05.06.2016.
    Esclarece a FUNRIO (index 75) que procedeu desta forma para evitar a realização do exame psicológico para apenas uns poucos candidatos que, eventualmente, lograssem êxito no recurso contra o resultado do exame físico, o que seria mais trabalhoso e custoso.
    E, no presente caso, foi exatamente o que ocorreu com o Impetrante, já que apresentou recurso administrativo contra o resultado do exame, em 09.06.2016 (index 101), quando já havia realizado a avaliação psicológica (em 06.06.2016).
    Vale destacar que o recurso foi indeferido pela Banca, ratificando-se que o candidato não alcançou a quantidade exigida no item 8.2.3 do edital (index 102). Assim:
    [...]
    Cabe registrar que não se vislumbra nenhuma irregularidade nos procedimentos adotados pela FUNRIO, haja vista que estes se encontram respaldados pelo edital e não prejudicaram, em nenhum momento, os concorrentes.
    Ainda que a Municipalidade tenha admitido a possibilidade de equívoco no resultado do certame (index 66), tal afirmação não se coaduna com as provas produzidas nos autos. Tanto assim que, após a prolação da sentença, interpôs o presente recurso de apelação demonstrando sua irresignação pelo acolhimento do pedido.
    In casu, não se pode olvidar do caráter eliminatório desta etapa do concurso, independentemente da aprovação do candidato em outras.
    Isso porque a aferição da aptidão física dos concorrentes é um dos requisitos para a investidura no cargo de Guarda Civil Municipal, ante às peculiaridades do exercício das respectivas funções.
    Sendo assim, ausente qualquer vício ou ilegalidade na realização da avaliação física, tem-se como legítimo e válido o resultado do teste aplicado, devendo prevalecer por seus próprios méritos à luz dos princípios atinentes ao concurso público, em especial os princípios da isonomia e da impessoalidade.
    [...]
    Neste contexto, é forçoso reconhecer que o Impetrante não demonstrou possuir direito líquido e certo a ser amparado pela presente ação mandamental, de forma que a denegação da ordem é medida que se impõe” (págs. 105-111 do documento eletrônico 3).
    Desse modo, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. ANÁLISE NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica a análise no contexto fático-probatório. Incidência da Súmula 279 do STF.
    2. Há necessidade de rever cláusulas editalícias que fundamentaram a conclusão do Tribunal de origem, tal providência é inadmissível em sede de recurso extraordinário, como expressamente reconhece a jurisprudência deste Tribunal. Incidência da Súmula 454 do STF.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 907.189-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIRO MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2°, 3° E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4° DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.161.655-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de julho de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator